Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-14.2025.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000525-14.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO CERTAME. LEGALIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Helena contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a prorrogação do concurso público no 1/2023 até a finalização de novo certame ou até o prazo máximo editalício, diante da utilização reiterada de contratações temporárias em detrimento da nomeação de candidatos aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização reiterada de contratações temporárias para funções permanentes, durante a vigência de concurso público, configura ilegalidade e preterição de candidatos aprovados; (ii) estabelecer se a determinação judicial de prorrogação do concurso público configura indevida ingerência na discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para investidura em cargos públicos, admitindo contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais, condicionadas aos requisitos fixados pelo STF no Tema 612 da repercussão geral.

4.

O Município utiliza contratações temporárias de forma reiterada para suprir necessidades permanentes, sem comprovação de excepcionalidade, desvirtuando o regime do art. 37, IX, da CF.

5.

A manutenção de contratações precárias concomitante à existência de concurso público vigente evidencia necessidade de provimento efetivo dos cargos e configura preterição indireta de candidatos aprovados.

6.

A discricionariedade administrativa não é absoluta e encontra limites nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, sendo vedado seu uso para legitimar práticas contrárias à Constituição.

7.

O controle jurisdicional, no caso, restringe-se à legalidade dos atos administrativos, sendo legítima a intervenção judicial quando evidenciada violação a parâmetros constitucionais, conforme o Tema 698 do STF.

8.

A prorrogação do concurso público revela-se medida adequada, necessária e proporcional para assegurar a observância do regime constitucional e evitar a perpetuação de contratações irregulares.

9.

A solução adotada considera as consequências práticas da decisão e se harmoniza com os arts. 20, 21 e 22 da LINDB, garantindo a continuidade do serviço público sem chancelar ilegalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização reiterada de contratações temporárias para funções permanentes, sem demonstração de excepcional interesse público, configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/1988.

2.

A existência de contratações precárias durante a vigência de concurso público evidencia preterição de candidatos aprovados e pode converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

3.

O Poder Judiciário pode determinar medidas como a prorrogação de concurso público quando constatada ilegalidade administrativa, sem que isso configure indevida ingerência na discricionariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 487, I; LINDB, arts. 20, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 837.311; STF, Tema 698 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santa Helena contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba
,
que, nos autos da Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a prorrogação do concurso público n. 1/2023 até a finalização do certame já em organização pelo Município, ou até o decurso do prazo de 2 anos previsto no edital inicial, o que ocorrer primeiro.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado os fundamentos fático-jurídicos apresentados nos autos, bem como por ter incorrido em indevida interferência na esfera discricionária da Administração Pública.

Argumenta que as contratações temporárias realizadas atenderam aos requisitos constitucionais previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, quais sejam: previsão legal, processo seletivo simplificado, temporariedade, necessidade excepcional e interesse público relevante .

Defende, que a existência de concurso público vigente não impede, por si só, a realização de contratações temporárias, especialmente quando presentes situações emergenciais ou transitórias que demandem pronta atuação administrativa.

Assevera que não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital, tratando-se de mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 837311, ressalvadas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Por fim, requer o conhecimento e o integral provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Ronaldo Rodrigues Pinheiro insurge-se contra sentença, que denegou a ordem pleiteada contra ato coator praticado do Prefeito do Município de São José do Povo.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Santa Helena, na qual se discutiu a utilização indevida e reiterada de contratações temporárias em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em concurso público, em alegada afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Narrou na inicial que, desde 2019, o Município vem adotando de forma reiterada a contratação temporária e a nomeação de servidores comissionados em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos, especialmente o certame no 001/2018 e, posteriormente, o no 001/2023, configurando preterição indevida e violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Afirmou que, não obstante recomendações expedidas pela Controladoria Interna e pelo próprio Ministério Público, a Administração persistiu na prática de contratações precárias, inclusive mediante sucessivos processos seletivos simplificados, para o desempenho de funções de natureza permanente, sem demonstração de excepcional interesse público.

Aduziu que tais condutas evidenciam um padrão sistemático de burla à exigência constitucional do concurso público, agravado pela manutenção de cargos comissionados em desvio de função e pela utilização indevida de hipóteses legais de contratação temporária para suprir necessidades previsíveis e ordinárias da Administração.

Argumentou que a prática administrativa viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, uma vez que a contratação temporária somente se legitima em hipóteses excepcionais, devidamente previstas em lei e demonstradas concretamente, o que não se verifica no caso concreto.

Após o regular trâmite do processo, o Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para fim de
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida (id. 199703620) e
DETERMINAR
a prorrogação do concurso público n. 1/2023 até a finalização do

concurso público já em organização pelo Município de Nova Santa Helena, ou

até o decurso do prazo de 2 anos previsto no edital inicial, o que ocorrer primeiro. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Santa Helena interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da conduta administrativa consistente na utilização reiterada de contratações temporárias para o desempenho de funções de natureza permanente, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em concurso público vigente, em alegada afronta ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição da República.

Como cediço, a Constituição Federal consagra o concurso público como regra para investidura em cargos e empregos públicos, admitindo a contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a necessidade transitória de excepcional interesse público.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 658.026 (Tema 612 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido de que a validade da contratação temporária pressupõe, cumulativamente: (i) previsão legal; (ii) prazo determinado; (iii) necessidade temporária; (iv) interesse público excepcional; e (v) indispensabilidade da medida, sendo vedada sua utilização para o exercício de atividades ordinárias e permanentes da Administração.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO DE VÍNCULOS.
TEMA
551 DO
STF
. DIREITOS SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade de contratações temporárias sucessivas no âmbito da rede municipal de ensino e de pagamento de verbas, ao fundamento de insuficiência probatória quanto ao desvirtuamento do regime excepcional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias reiteradas, com interrupções coincidentes com o calendário escolar, configuram nulidade originária ou desvirtuamento superveniente do regime previsto no art. 37, IX, da CF/1988; e (ii) saber se tal desvirtuamento autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS aos trabalhadores substituídos.
III. Razões de decidir
3. A contratação temporária é constitucionalmente admissível quando presentes os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, conforme delineado no
Tema

612
do
STF
, sendo vedada sua utilização para suprir demandas ordinárias e permanentes da Administração.
4. A distinção entre nulidade originária (
Tema
916) e desvirtuamento superveniente (
Tema
551) impõe análise concreta do iter contratual, não sendo possível presumir, de forma generalizada, a invalidade absoluta de todos os vínculos.
5. O conjunto probatório revela padrão reiterado de recontratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos coincidentes com o recesso escolar, evidenciando continuidade material da necessidade administrativa e utilização indevida do regime excepcional para atendimento de demanda permanente.
6. Configurado o desvirtuamento em relação aos vínculos que atendam a critérios objetivos (identidade de função, interstício inferior a quatro meses e duração superior a dezoito meses), impõe-se o reconhecimento de direitos sociais mínimos, nos termos do
Tema
551 do
STF
.
7. O pagamento de FGTS é indevido, porquanto restrito às hipóteses de nulidade originária do contrato (
Tema
916), não se aplicando aos casos de desvirtuamento superveniente.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas recontratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos e duração prolongada, configura utilização indevida do regime excepcional do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Nessa hipótese, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do
Tema
551 do
STF
, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo (
Tema
916).”
(N.U 1005442-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

No caso concreto, a análise do conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, que o Município apelante se valeu de contratações temporárias como mecanismo ordinário de provimento de cargos públicos, em verdadeiro desvirtuamento da exceção constitucional, convertendo-a em regra administrativa, até porque não há provas acerca da excepcionalidade das contratações, ônus que lhe incumbia.

Conforme bem delineado na sentença e corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se a manutenção sistemática de vínculos precários para o desempenho de funções típicas e permanentes da estrutura administrativa, inclusive durante a vigência de concurso público com candidatos aprovados aptos à nomeação, circunstância que extrapola o campo da discricionariedade e ingressa no âmbito da ilegalidade.

Nesse contexto, a existência de contratações temporárias concomitantes à presença de candidatos aprovados em concurso público revela inequívoca necessidade de provimento dos cargos, configurando hipótese de preterição indireta, apta a afastar a alegação de mera expectativa de direito e a evidenciar a afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, demonstrada a necessidade de provimento do cargo durante o prazo de validade do certame, a discricionariedade administrativa resta mitigada, podendo converter-se a expectativa em direito subjetivo à nomeação, sobretudo quando evidenciado comportamento incompatível com a ordem classificatória ou com o próprio regime constitucional do concurso público.

Não procede, portanto, a alegação de que as contratações temporárias estariam legitimadas pelo exercício regular da discricionariedade administrativa. Isso porque a atuação discricionária não se confunde com liberdade irrestrita de agir, encontrando limites nos princípios constitucionais e na finalidade pública que orienta o ato administrativo.

Na hipótese, a reiterada opção administrativa pela contratação precária, mesmo diante da existência de concurso público vigente, revela desvio de finalidade e abuso de poder, porquanto direcionada à manutenção de uma estrutura funcional dissociada do modelo constitucionalmente previsto.

De igual modo, não merece guarida a tese de indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa. A atuação jurisdicional, no caso, não implica substituição do administrador público, mas sim o controle de legalidade de atos que se mostram incompatíveis com a Constituição da República.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 698 da Repercussão Geral, assentou que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima quando evidenciada atuação estatal insuficiente ou contrária aos parâmetros constitucionais, hipótese que se amolda ao caso em exame.

Ademais, a solução adotada pelo Juízo de origem, consistente na determinação de prorrogação do concurso público n. 1/2023 até a conclusão de novo certame ou até o prazo máximo previsto no edital, revela-se medida adequada, proporcional e necessária para assegurar a observância do regime constitucional de acesso aos cargos públicos, bem como para evitar a perpetuação de contratações precárias.

Importa destacar, ainda, que a discricionariedade administrativa quanto à prorrogação do concurso público não é absoluta, sujeitando-se ao controle jurisdicional quando evidenciado desvio de finalidade, sobretudo em hipóteses, como a dos autos, em que a não prorrogação se mostra funcional à continuidade de práticas ilegais.

Sob outro enfoque, a manutenção da sentença também se harmoniza com os postulados da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, especialmente os artigos 20, 21 e 22, na medida em que prestigia solução que considera as consequências práticas da decisão e busca assegurar a continuidade e a regularidade do serviço público, sem chancelar a perpetuação de ilegalidades.

Diante desse cenário, não há falar em reforma da sentença, que se mostra alinhada à Constituição Federal, à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e às peculiaridades fáticas do caso concreto.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026